Tribunal: TJDFT
Processo: 0700204-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO. FORO COMPETENTE. LOCAL DE PAGAMENTO DO CHEQUE. REGIÃO NÃO COMPREENDIDA POR NENHUM DOS JUÍZOS EM CONFLITO.
1. Em regra, a ação de cobrança de cheque prescrito deve ser ajuizada no lugar onde a obrigação deve ser satisfeita (art. 53, inc. III, “d”, do CPC), considerando aquele designado junto ao nome do sacado, nos termos do art. 2o, inc. I, da Lei no 7.357/85.
2. Na hipótese, irrelevante o endereço da parte para firmar a competência, porquanto prevalece o art. 53, inc. III, “d”, do CPC, de forma que a cobrança do cheque prescrito deveria ter sido ajuizada no lugar onde a obrigação seria satisfeita – Taguatinga/DF, não compreendido, todavia, por nenhum dos juízos em conflito. Destarte, os autos devem retornar ao juízo em que distribuída inicialmente a ação.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, o da Vara Cível do Riacho Fundo.